Tribunal: STF
Processo: ARE 815188
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-02
Data de publicação: 2014-08-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à incorporação da Gratificação de Atividade Policial ao salário-base dos policiais militares do Estado de São Paulo, envolvendo a interpretação das Leis Complementares estaduais 873/00 e 1.021/07, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.